Tribunal: STF
Processo: RE 1578121
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A União interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 438) contra acórdão (eDoc 414) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 7.347/1985 EM DETRIMENTO DO CPC. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em sede de ação civil pública proposta pelo MPF em face do INSS, decisão esta que determinou que a União promovesse o pagamento dos honorários periciais, uma vez que a perícia fora requerida pelo Ministério Público Federal. 
2. A decisão agravada está em sintonia com o julgamento do REsp nº 1.253.844/SC, representativo da controvérsia (tema 510-STJ) no qual o STJ firmou o entendimento de que as perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas devem ser custeadas pela Fazenda Pública à qual se ache vinculado o requerente. 
3. Agravo de instrumento improvido.

Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por lhe ter determinado que arcasse com o adiantamento de honorários periciais no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para que “seja reformado do Acórdão Regional afastando a sua responsabilidade em arcar com os honorários periciais, e reconhecendo que caberá ao MPF este ônus”.

É o relatório. Decido.

2. No caso, a Corte de a quo, para firmar a obrigatoriedade de a União arcar com honorários periciais em acão civil pública formalizada pelo MPF, baseou-se no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional.

Ante esse contexto, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação do quadro normativo infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.

Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido pela Segunda Turma no ARE 1.342.002, da minha relatoria; e pelo Plenário no ARE 1.482.813 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Desse último extraio o trecho inicial da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 97 DA CF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
[...]
3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.

4. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente